Tribunal: TJMT
Processo: 1003660-51.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003660-51.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DANTYELLY TORRES DE PINHO ARRUDA - CPF: 033.651.731-96 (RECORRENTE), JHENIFER AMELINHA REICHERT - CPF: 050.872.931-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1003660-51.2024.8.11.0037.

Recorrente(s
):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida(s
):
DANTYELLY TORRES DE PINHO ARRUDA.

Data de julgamento
:
09
A 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO DIVERSO DO CONTRATADO
–REALIZAÇÃO DE TRECHO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE

–
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE
72

HORAS
DE ANTECEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRETERIÇÃO –MULTA –
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 24, INCISO I DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 231185246, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento da sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 1.710,07
(mil, setecentos e dez reais e sete centavos), na forma de
multa
prevista no artigo 24, inciso I, da Resolução 400/2016 da ANAC, tudo corrigido monetariamente a partir da sentença, e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Da inocorrência de danos morais;

2)

Da redução do
quantum
indenizatório;

3)

Da absoluta ausência de danos materiais.

Em contrarrazões, a recorrida
rechaça os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) ‘
’
Pois bem. Resta incontroverso nos autos que a reclamada procedeu com a alteração do local do voo, de Rondonópolis para Cuiabá
.

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação de responsabilidade civil em decorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. Verifico que a parte Reclamante comprova a relação jurídica e os trechos originariamente adquiridos perante a empresa.

Sabe-se que a responsabilidade civil é objetiva e que o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral é exclusivamente da companhia aérea. Esta confirmou que houve o cancelamento no voo da parte reclamante.

Portanto, é incontroverso que houve a alteração do aeroporto,
para que a parte Reclamante pudesse concluir a viagem. A reclamada é responsável uma vez que ela foi a causadora de todo este infortúnio no momento em que descumpriu o contrato pactuado inicialmente.

Verifico que a parte Reclamada não comprovou a alegada necessidade de alteração de voo da parte autora, uma vez que não comprovou o problema na aeronave/malha aérea. Sabe-se que a responsabilidade civil é objetiva e que o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral é exclusivamente da companhia aérea.

Apesar disso, na hipótese de cancelamento de voo por problemas técnicos, a jurisprudência considera, em regra, como fortuito interno e, portanto, impassível de excluir a responsabilidade da empresa aérea.

Portanto, manutenção não programada nas aeronaves se incluem nos riscos do negócio, pelo que os passageiros não podem ser prejudicados.

E, desta forma, tenho que evidente o dano moral perpetrado pela parte autora, haja vista que a mesma teve sua rota alterada,
precisou se deslocar via terrestre por mais de 215km, para enfim lograr êxito em sua viagem
.

A foto revela que a reclamante estava no banco de trás do veículo, assento do meio, em espaço absolutamente insuficiente, situação humilhante que deve ser considerada para fins de aferição do dano moral.

Tais fatos, a meu ver, ultrapassam o mero aborrecimento; e, no caso, a reclamada ainda não prestou nenhuma assistência a reclamante. (...)
(grifei).

In casu,
a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Isso porque, a
parte reclamada não logrou êxito em demonstrar que a comunicação prévia foi realizada com a antecedência mínima de 72 horas, exigida pelo art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC,
inexistindo nos autos qualquer documentação que possua o condão de comprová-la
.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO –
ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – PRINTS – DOCUMENTOS UNILATERAIS

– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução de nº 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia,
o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado. As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados
, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização. (...).
(TJMT. N.U 1008678-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO.
ALTERAÇÃO
DE
VOO
POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. MUDANÇA EM PERÍODO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA
. ATRASO DE
VOO
(MAIS DE 11
HORAS
). AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PRESENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro
voo
, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador.
A
alteração
deverá ser informada ao passageiro com antecedência de
72 horas
e a
alteração
não poderá ser superior a 30 minutos, para

voos
domésticos
, e 60 minutos, para
voos
internacionais, em relação aos horários originalmente contratados.
A apresentação apenas de
telas
sistêmicas, não acompanhadas de outras provas, faz presumir que não houve comunicação prévia a respeito da
alteração
do
voo
. Além disso, tem-se que houve
alteração
do horário de
voo
com variação superior a 30 minutos, em
voo
nacional, situação que caracteriza conduta ilícita.
2 (...).
(TJMT. N.U 1022603-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (grifei).

Logo, a demandada não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

No caso, os danos morais restaram configurados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente
, consistente no cancelamento do voo contratado e reacomodação em voo diverso,
culminando no atraso de aproximadamente 4 horas e 10 minutos, realizando trecho da viagem por via terrestre.
A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
.
O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto à
compensação financeira decorrente de preterição
, nos termos do art.
24, I, da Resolução 400 da ANAC
, restou demonstrada por meio dos documentos apresentados nos autos pela demandante, razão pela qual devem ser considerados como válidos para todos os efeitos legais, especialmente porque não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova que se contrapusesse a essa conclusão.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir do
arbitramento
. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurélio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
determinando,
de ofício
, a incidência dos juros de mora a partir da citação (CC, art. 405), uma vez que se trata de relação contratual, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024